Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700116-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ULISSES PEIXOTO PINTO NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 05/01/2024, no Residencial Atol das Rocas. O agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, foi designada Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12/12/2023, cuja realização foi suspensa por decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0724607-04.2023.8.07.0020”; 2) “Foi publicado novo ato convocatório em 28/12/2023” para Assembleia a ser realizada em 05/01/2024, impugnada nos presentes autos; 3) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para 05/01/2024 obedeceu as disposições do Código Civil e da Convenção do Condomínio; 4) “A demora na prestação jurisdicional, por seu turno, acarretará manifesto prejuízo ao Agravante e aos demais condôminos subscritores do abaixo assinado e do Edital de Convocação na medida em perpetuam os prejuízos nas contas do Condomínio”. Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma a restabelecer o pleno direito do Agravante e dos demais condôminos à realização da Assembléia Geral Extraordinária convocada para o dia 05/01/2024 (amanha)”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro probabilidade do direito que justifique o efeito suspensivo pretendido. Examinando os autos originários (processo n. 0700031-10.2024.8.07.0020), verifico que o pedido dos autores/agravados é de anulação do Edital de Convocação para AGE do dia 05/01/2024 diante da suposta publicação tardia do edital e o suposto desvio de finalidade quanto ao uso das assinaturas coletadas, além de irregularidades quanto ao objeto da assembleia atinentes à destituição e eleição de novos síndico, subsíndico e membros do conselho fiscal. A decisão agravada, por sua vez, determinou a suspenção da AGE de 05/01/2024 sob o fundamento de que “existem dúvidas quanto ao quórum de convocação para a assembleia extraordinária”. Entretanto, a questão da validade do Edital de Convocação não se restringe ao quórum, mas também a eventual publicação tardia do edital, desvio de finalidade na coleta de assinaturas e irregularidades relativas à destituição e eleição de membros da administração do condomínio. Tais matérias demandam dilação probatória (que pode redundar na anulação do Edital de Convocação), o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo nesta sede de plantão judicial, sem prejuízo de sua reapreciação pelo relator natural. Encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista